Tribunal: TJDFT
Processo: 0721730-56.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. ART. 42 DA LAD. NATUREZA DA DROGA. COCAÍNA. QUANTIDADE. ÍNFIMA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECOTE. ATENUANTE GENÉRICA. ART. 66 DO CP. TEORIA DA COCULPABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
I – Nos crimes de tráfico de drogas, o art. 42 da LAD estabelece que o Juiz, ao fixar a pena, deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente".
II – No caso, embora a natureza da droga apreendida – cocaína – seja de fato especialmente nociva, a quantidade é ínfima – 2,56g (duas gramas e cinquenta e seis centigramas) – o que não justifica a majoração da pena-base.
III – Inviável a aplicação da atenuante genérica descrita no art. 66 do CP, com base na teoria da coculpabilidade, quando não demonstrada nos autos relevante omissão estatal determinadora da dedicação à atividade criminosa.
IV – Recurso conhecido e parcialmente provido.